Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Seletiva-Express Transporte e Logística EIRELI contra a decisão de Id 103188477 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Ticket Soluções HDFGT S/A, processo no. 0705148-84.2021.8.07.0020, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade com base no parágrafo único do artigo 803, do CPC/2015. Alega o excipiente que o documento que embasa a presente execução não é hábil, em discordância com o art. 784, inciso III, do CPC, pois as assinaturas das duas testemunhas foram opostas em momento posterior à assinatura do contrato. Pede a extinção da presente Execução ante a inexistência de título executivo extrajudicial válido e a condenação do Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Intimado, o exequente/excepto requer a rejeição da exceção de pré-executividade. Breve o relatório, decido. O instrumento particular assinado pelo devedor constitui título executivo extrajudicial, desde que assinado por duas testemunhas, consoante artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Nessa esteira, foi determinada a emenda da inicial (Id. 89365784), tendo em vista não constar tal providência no documento de Id. 88547204. Por meio de petição de emenda à inicial (Id. 91260992), o exequente apresentou o documento assinado por duas testemunhas. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. No entanto, a lei não impõe quaisquer outras exigências para o seu aperfeiçoamento, mormente a presença das testemunhas ao ato do negócio e a contemporaneidade das assinaturas. Exigir que tal regra ocorra, como sustenta a executada, estaríamos inovando no artigo supracitado do CPC. Na hipótese dos autos, além de não restar demonstrada que a assinatura das testemunhas foi realizada em momento posterior, a parte executada em nenhum momento nega ter firmado o termo de confissão de dívida, de modo a restar ausente a alegada irregularidade na assinatura das testemunhas. Este Tribunal de Justiça possui vários julgados sobre o assunto em tela, especialmente sobre a apresentação de assinaturas das testemunhas em momento posterior à formação do contrato. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TERMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VALORES EXECUTADOS DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RESSALVA. LIMITAÇÃO DE MULTA NO CDC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO TERMO DE CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. TERMO ASSINADO POR AMBAS AS PARTES. ENCARGO LÍCITO. 1. O termo de confissão de dívida firmado pelas partes e por duas testemunhas constitui documento certo, líquido e exigível, apto a aparelhar a ação de execução. Inteligência do art. 784, III, CPC. 2. Ainda que a jurisprudência admita a aposição de assinatura de testemunhas posteriormente no instrumento particular, tal circunstância não pode ser adotada de forma generalizada, devendo ser aferida em cada caso concreto. 3. Considerando inexistir elementos que demonstrem a percepção dos valores pela parte Embargada, bem como da ocorrência de vício de consentimento das partes, impossibilitado está o abatimento e o reconhecimento de excesso de execução de qualquer quantia discriminada no termo de confissão de dívida. 4. Tendo em vista não haver prova ou evidência de uma relação de consumo no presente caso, mas sim de termo regido pelo direito civil, até porque inexistente a demonstração ou alegação de hipossuficiência das partes, não há que se falar em incidência do CDC, e por consequência na redução de multa por inadimplemento em 2% (dois por cento). 5. Estando diante de termo de confissão de dívida não submetido as regras consumeristas, bem como por se tratar de disposição contratual inserida com anuência de ambas as partes, sem qualquer vício de consentimento, lícito o encargo de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) previsto no termo para a hipótese de não pagamento da dívida. 6. Negado provimento ao apelo. Data do Julgamento : 08/11/2017 Data da Publicação : 14/11/2017 Órgão Julgador : 7a Turma Cível Relator(a) : GISLENE PINHEIRO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS EM MOMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO SOB COAÇÃO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.1 A simples afirmativa pelo interessado de que não dispõe de situação financeira capaz de suportar os custos da demanda judicial é bastante para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, até que seja afastada a condição justificadora da benesse por meio de impugnação da parte contrária.2. Elenca o inciso II do artigo 585 do CPC como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, sem impor quaisquer outras exigências para o seu aperfeiçoamento, mormente a presença das testemunhas ao ato do negócio. 3. nos termos do artigo 23 do Código Civil: Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial, ademais a Apelante não colacionou qualquer prova que demonstrasse a coação alegada. 4. Recurso parcialmente provido. Data do Julgamento : 27/02/2013. Data da Publicação : 12/03/2013 Órgão Julgador : 4a Turma Cível Relator(a) : CRUZ MACEDO. Desta feita, eventual alegação de falsificação das assinaturas das testemunhas ou eventual coação destas deverão ser feitas mediante a produção de prova pericial e/ou testemunha a ser requerida no momento oportuno. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, tendo em vista que o título executivo que fundamenta a presente execução preenche os termos do artigo 784, III, CPC/2015. Intimem-se as partes desta decisão. Ao regular prosseguimento do feito, com a pesquisa SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se. Inconformadas, as executadas/agravantes, em razões recursais (Id 29292468), sustentam a nulidade da execução diante da ausência de título executivo, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida datado de 26/11/2020, inicialmente acostado aos autos, não apresentava a necessária presença de duas testemunhas para se constituir como título hábil a sustentar o processo de execução (Id 88547204, pp. 12-15, do processo de referência). Apontam que posteriormente houve emenda à inicial, com apresentação do mesmo termo de confissão de dívida, agora assinado com duas testemunhas (Id 91260992 do processo de referência). Sustentam que as assinaturas de ambas as testemunhas foram colhidas extemporaneamente e que elas são pessoas desconhecidas dos agravantes e que não assistiram ao ato. Alegam que a execução é nula por não preencher os requisitos exigidos pelo art. 784, II, do CPC e pugnam pela concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão do processo de origem que determinou a penhora de seus bens. Aduzem que o feito deve ser extinto sem a resolução do mérito, ante a presença do vício apontado e que a petição inicial deveria ter sido indeferida, sem possibilidade de emenda. Formulam, ao final, os seguintes pedidos recursais: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído. b) Seja recebido o agravo no seu regular devolutivo com concessão do efeito suspensivo; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, declarando nula a que determinou o prosseguimento do feito, declarando nula a presente execução, extinguindo o presente feito ante a inexistência de título executivo extrajudicial válido, ausentes por conseguinte, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva; d) condenar o Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC. Preparo recolhido (Id 29292469). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, no presente caso, considerando a narrativa apresentada em razões recursais e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho como não evidenciados tais requisitos. Como dito na exposição, os agravantes trazem, em seu recurso, a tese lançada em exceção de pré-executividade no sentido de que a colheita posterior das assinaturas das duas testemunhas não supre o vício formal que macula o instrumento particular de confissão de dívida datado de 26/11/2020 inicialmente acostado aos autos (Id 88547204, pp. 12-15, do processo de referência). Apontam que posteriormente houve emenda à inicial, com apresentação do mesmo termo de confissão de dívida, agora assinado com duas testemunhas (Id 91260992 do processo de referência), o que configuraria ato contrário ao direito. Asseveram que o feito deveria ter sido extinto, sem a resolução do mérito, em decorrência do necessário indeferimento da petição inicial, sem que houvesse a possibilidade de emenda. Incursiono no exame das mencionadas questões. O Código de Processo Civil estabelece, dentre os títulos executivos extrajudiciais, os seguintes: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; Os agravantes sustentam que a assinatura extemporânea das duas testemunhas constitui ato ilegítimo que não deve ser aceito, acarretando, na sequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Ocorre que esse entendimento não é o mais adequado. As testemunhas não são presenciais, mas meramente instrumentárias. Não se exige que tenham presenciado o negócio, mas que dele tomem conhecimento ao aporem assinaturas no instrumento formalizado. Esse é o posicionamento que prevalece neste tribunal: as testemunhas exigidas pelo referido diploma processual são meramente instrumentárias. A própria ementa citada pelos agravantes (pp. 9-10) é nesse sentido, na parte suprimida pela patrona: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. APOSIÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXECUTORIEDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante defende que o título executivo extrajudicial que embasa a execução de origem seria nulo, ante a: (i) ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular no momento de sua celebração; e (ii) impossibilidade de aposição posterior, por testemunha desconhecida da executada e que jamais presenciou as tratativas entre as partes, da referida assinatura para ajuizamento de nova demanda executiva. 2. Verifica-se que a demanda anterior foi extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, I, e no art. 783, todos do CPC, indeferindo-se a petição inicial sob o fundamento de que o título deve ser apto a embasar a ação de execução no momento da propositura da ação, não podendo ser suprida a falta do requisito essencial após determinação de emenda. Aposta a assinatura de duas testemunhas em momento posterior, o ora agravado ajuizou nova ação de execução. 3. Diante da ausência de alegação de vício de consentimento do negócio jurídico ou a falsidade documental, ainda que as testemunhas tenham assinado o documento posteriormente, tal circunstância não retira, no caso, a executoriedade do título, por se tratar de testemunhas instrumentárias e não oculares do negócio jurídico. Precedentes deste Tribunal. 4. Nesse cenário, não se constata o alegado desacerto da decisão agravada. Isso porque o Juízo de origem fundamentou se exigir que, “no momento da propositura da ação executiva, o instrumento particular esteja provido da assinatura de duas testemunhas, não sendo possível corrigir o vício por emenda à inicial”, mas que “não há irregularidade na extinção da ação de execução em razão da ausência de assinaturas de testemunhas, e, após a correção do vício, ajuizar nova demanda”. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AI 0745755-39.2020.8.07.0000 – Relatora Sandra Reves – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 26.02.2021) Colaciono, ainda, outros julgados nesse mesmo sentido: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR OMISSÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA POSTERIOR DAS TESTEMUNHAS. EXECUTORIEDADE MANTIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLUBE DE BASQUETE E AGENTE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE NÃO EXCESSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se revelam necessárias as provas pericial e testemunhal requeridas com o fim de comprovar eventual aposição das assinaturas das testemunhas em momento posterior à assinatura das partes. Diante da ausência de alegação de vício de consentimento do negócio jurídico ou a falsidade documental, ainda que as testemunhas tenham assinado o documento posteriormente, tal circunstância não retira, no caso, a executoriedade do título. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. Considera-se desnecessária a realização da prova pericial contábil acerca da suposta cobrança excessiva de juros se a prova documental apresentada se revela suficiente para apurar a questão, inexistindo dúvida dependente de conhecimento técnico para ser dirimida. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Não se verifica omissão da v. sentença que reputou adequada a tabela apresentada pelo exequente, a qual indicou o valor atualizado do débito, e inseriu nos cálculos juros de 1% (um por cento) ao mês, bem como que rejeitou a alegação de nulidade ou abusividade da cláusula penal estipulada no Termo de Rescisão. Ressalta-se, ainda, que, a teor do que dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não há obrigatoriedade de manifestação acerca de argumento deduzido no processo que não se mostra hábil a infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 4. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, o que se verifica na hipótese. Ademais, a execução é lastreada em Termo de Rescisão firmado entre clube de basquete e agente, no qual ficou estabelecido que o clube pagaria ao agente taxa de agenciamento. Assim, tratando-se de instrumento particular de rescisão de contrato, que não possui características de título de crédito, não se faz necessária a juntada do documento original, além de carecer de amparo legal a alegada necessidade de autenticação da cópia apresentada, sobretudo se a recorrente não aponta distinção do conteúdo em relação ao original, indicando apenas suposta irregularidade formal. 5. Se verificada a existência de planilha, no bojo da petição inicial do processo executivo, demonstrando o valor do débito atualizado até a data de propositura da ação, não merece acolhida a alegação de ofensa ao disposto no art. 798, I, ?b?, do CPC. 6. Não se revela manifestamente excessiva a cláusula penal inserida com anuência de ambas as partes no montante de 30% (trinta por cento) sobre o saldo devedor, notadamente diante do disposto no art. 412 do Código Civil, o qual estabelece que ?o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal?. Registra-se, ainda, que o art. 9o do Decreto n. 22.626/1933, o qual estabelece que ?não é válida cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida?, possui caráter especial, sendo aplicável aos contratos de mútuo, e não à hipótese dos autos que se refere a termo de rescisão contratual. Convém registrar que, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC, incluído pela Lei n. 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 7. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (0728862-04.2019.8.07.0001 – Relatora Sandra Reves – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 24.08.2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. AFERIÇÃO. SUBSCRIÇÃO POSTERIOR AO CONCERTO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE HÁBIL A AFETAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DA ASSINATURA ULTERIORMENTE APOSTA. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. REPRISAMENTO DA PRETENSÃO APÓS CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ASPECTOS FORMAIS DO TÍTULO. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FORMULAÇÃO DA ARGUIÇÃO EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE INSTRUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, inserindo-se nesse plexo arguição de desconformidade do título por deficiência formal em virtude de não estar subscrito por duas testemunhas, à medida em que, a par de a arguição dispor sobre pressuposto processual da pretensão executória, sua resolução dispensa dilação probatória 2. O contrato de locação, identificando os elementos subjetivos e objetivos da obrigação assumida pelas partes e fixando o quantum debeatur, tem como pressuposto genético para se transmudar em título executivo extrajudicial, porquanto carente de regulação casuística, inscrevendo-se na dicção do artigo 784, inciso III, do estatuto processual, que o instrumento que o retrata esteja subscrito por duas testemunhas instrumentárias, revestindo-se desse atributo o instrumento guarnecido dessa formalidade, tornando-o passível de ser manejado como título executivo, afigurando-se irrelevante, para o fim de satisfazer o requisito formal, a circunstância de uma das testemunhas somente tê-lo subscrito em data ulterior ao concerto, se efetivamente o presenciara. 3. O reprisamento da pretensão executória após saneado o vício detectado pelo provimento antecedente, com ulterior aposição de assinatura da segunda testemunha no instrumento negocial visando a realização do requisito formal necessário à sua transmudação em título executivo, não encerra violação à coisa julgada, porquanto, a par de o provimento antecedente encerrar natureza terminativa, o vício que detectara e o norteara fora suprido, deflagrando nova situação jurídica, obstando sua identificação com a pretensão reprisada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (AI 0726129-68.2019.8.07.0000 – Relator Desembargador Teófilo Caetano – 1a Turma Cível, TJDFT – DJe de 04.05.2020) Ainda que assim não fosse, verifico que, no processo de referência, além do instrumento particular de confissão de dívida (pp. 12-15 do processo de referência), consta, no mesmo Id 88547204 (p. 11 do processo de referência), nota promissória assinada pelas partes, apta a ensejar, por si só, o manejo da ação executiva, nos moldes do art. 784, III, do CPC. Outrossim, o requerimento de extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do alegado vício que teria sido encontrado na peça inaugural destoa do espírito do novo diploma processual, que determina, como regra, a abertura de prazo para a correção do vício, pelo que se observa dos arts. 321; 700, §5o; e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Verificada a adoção dessa medida pelo i. juiz e atendida com presteza pela parte exequente, não se divisa a invalidade do instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas instrumentárias e mantém-se o reconhecimento de que se trata de título executivo extrajudicial apto a aparelhar o processo de execução instaurado. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito alegado nem a possibilidade de provimento deste agravo de instrumento, para reformar a decisão que rejeitou a exceção à pré-executividade. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem a verificação do atendimento a este requisito, se mostra inviável o reconhecimento daquele, porque ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada com a finalidade de determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora de bens das agravantes/executadas. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;